Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. Em síntese, o réu/apelante suscita preliminar de inépcia da denúncia, à míngua de indicação da data da suposta prática delituosa, o que obstrui o contraditório, bem como argui preliminar de prescrição. No mérito, alega a fragilidade do arcabouço probatório apto a embasar um decreto condenatório, sendo atípica a conduta, diante da não comprovação de culpa.

4. Contrarrazões ao ID 56780851.

5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57417354).

6. Inicialmente, sem razão quanto à preliminar de inépcia da denúncia, isso porque, ainda que não precisada a data do crime em voga, a documentação juntada à peça acusatória traz a data em que o celular foi roubado (18/09/2019) e o dia em que o réu/apelante foi flagrado em posse do aludido objeto (26/10/2019), o que levou à persecução por crime de receptação culposa. Assim, o referido interregno é suficiente para se perscrutar eventual data da aquisição do aparelho celular, denotando o preenchimento dos requisitos essenciais da denúncia, com o delineamento das circunstâncias do fato criminoso, permitindo, nesse compasso, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

7. Na mesma via, melhor sorte não assiste ao apelante no que toca à consumação da prescrição. De plano, mister pontuar que, depois da sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada, desde que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, aumentando-se o prazo em 1/3, se o condenado é reincidente, consoante art. 110, CP. Aqui, observa-se que o réu/apelante foi condenado a 1 mês, como também é reincidente, logo, em atenção ao art. 109, VI c/c art. 110, ambos do CP, tem-se o prazo prescricional de 4 anos, que não foi superado entre os marcos interruptivos (art. 117, CP). Preliminar rejeitada.

8. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.

9. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.

10. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 10.034/2019-0 e Ocorrência 8.764/2019-2, todas da 6aDP, respectivamente de receptação culposa e roubo (IDs 56780386 e 56780388), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 1208/2019 (ID 56780387), Laudo de Perícia Criminal 52.657/2019 (Exame de Avaliação Econômica Indireta) de ID 56780817, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

11. Na hipótese, no dia 26/10/2019, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo PRIME DUOS, branco, IMEI 353522073425775 e 353523073425773, produto de roubo.

12. Decerto, as circunstâncias, em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem usado (R$ 380) e o valor alegado de compra (R$ 150,00), revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.

13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.